Tribunal: TJDFT
Processo: 0745655-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745655-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MIRIAM PEREIRA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA para reformar a decisão que indeferiu o pleito de dedução de multas e restrições do veículo a ser devolvido e o decote da verba honorária, nos autos do processo do cumprimento de sentença movido por MIRIAM PEREIRA PIRES. Aduz a agravante, em síntese, que o juízo agravado, ao julgar a impugnação apresentada pela agravante, acolheu apenas o pleito de atualização do valor do “troco” na compra do veículo, cujo contrato foi rescindido por sentença, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação. Defende que constou da sentença que o veículo seria devolvido pela agravada à agravante sem débitos ou restrições, por isso, legítimo decotar do valor a ser pago pela agravante à agravada a título de valores que foram pagos para a aquisição do bem e a realização de reparos. Afirma ainda que deve ser decotado do valor devido a verba honorária decorrente do reconhecimento da sucumbência recíproca (1/3), o que não constou do cálculo da contadoria judicial e da planilha da parte credora. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão até julgamento final do presente agravo. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença movida pela agravada em desfavor da agravante, pois, na sentença que rescindiu o contrato, a agravante foi condenada a restituir a quantia de R$ 11.254,74, relativa à soma das quantias pagas e custos com o reparo do veículo. Pretende a parte deduzir da referida condenação débitos e restrições referentes ao veículo a ser devolvido, o qual foi utilizado pela agravada, bem como a dedução dos honorários ante o reconhecimento da reciprocidade (1/3). A decisão agravada restou gravada, naquilo que interessa, nos seguintes termos: “b) Débitos tributários sobre o veículo (IPVA) A devedora impugnante pretende transferir à exequente a responsabilidade por débitos de IPVA e encargos tributários. Contudo, como corretamente sustentado pela exequente, a sentença foi clara ao determinar a devolução do bem sem débitos ou restrições, sendo a executada quem retoma a propriedade do bem com efeitos ex tunc. Logo, a impugnação extrapola os limites do título executivo judicial e deve ser rejeitada. Rejeita-se a impugnação quanto ao ponto. c) Estado de conservação do veículo Não há qualquer determinação na sentença de que o veículo deva ser devolvido em estado de funcionamento ou conservação ideal. Assim, eventual exigência nesse sentido configura inovação inadmissível na fase executiva. Rejeita-se a impugnação no ponto. d) Honorários de sucumbência A sentença estabeleceu que os honorários seriam fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, e não rateados proporcionalmente como as custas. Confere-se: "Considerando a sucumbência recíproca, porém não proporcional, arcarão a autora e os réus com as custas e despesas processuais, na fração de 1/3 para cada. Condeno a demandante ao pagamento de honorários em favor dos patronos da 1a requerida, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela demandada. Condeno os réus ao pagamento de honorário em favor do advogado da autora, que arbitro em 10% do proveito econômico auferido. Suspensa a exigibilidade em favor da demandante por ser beneficiário da justiça gratuita." A impugnação neste ponto também deve ser rejeitada. e) Recolhimento do veículo e liberação de valores Diante da situação fática apresentada (veículo estacionado há longo tempo), é razoável que a executada recolha o bem onde se encontra, por meio de agendamento entre as partes, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. O pedido deve ser acolhido no ponto. Quanto ao pedido da impugnada/exequente para levantamento do valor de R$ 10.422,30, já depositado judicialmente e incontroverso, autorizo o levantamento em favor da parte, conforme dados bancários apresentados (ID 237743066). DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a necessidade de atualização do valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de troco, corrigido pelo INPC desde o recebimento. No mais, rejeito os demais pedidos formulados na impugnação e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: a) Após a preclusão, autorizo o levantamento do valor de R$ 10.422,30 (dez mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos) pela exequente, conforme requerido e com base na procuração com poderes para receber e dar quitação (ID 132697143); b) A executada deverá recolher o veículo na garagem da exequente, às suas expensas, mediante agendamento, no prazo de 30 (trinta) dias; c) A exequente deverá apresentar planilha com o valor remanescente atualizado, incluindo a correção do troco, e eventual multa processual, se aplicável. Intimem-se. Cumpra-se. Percebe-se que o agravo se refere a dois pontos relevantes: devolução do veículo sem pendências (multas e restrições), e dedução de valor relativo à parte de honorários de sucumbência. Como se verifica na decisão agravada, há determinação da magistrada de recolhimento do veículo e liberação de valores, de modo que eventual sucesso no julgamento do agravo mudará o cenário emoldurado na decisão agravada, de modo que, por cautela, deve-se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, especialmente em razão da probabilidade do pleito de abatimento dos débitos e restrições pela utilização do veículo, uma vez que constou do título judicial a devolução sem débitos ou restrições. Nesse sentido, verifica-se a probabilidade do direito diante de possível interpretação favorável à pretensão da parte agravante, o que impactaria nos valores a serem levantados e na condicionante atrelada à devolução do veículo, bem como o receio de dano diante de possível embaraço caso o feito na origem tenha o seu prosseguimento com as pendências descritas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator